Tribunal: TJMT
Processo: 0019739-93.2013.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019739-93.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO PEREIRA REIS - CPF: 044.221.891-58 (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DE MELO (APELANTE), LUCIANO PEREIRA DE MELO - CPF: 716.001.661-05 (APELANTE), YARA AMARILIS DE MORAES ALVES (VÍTIMA), STEFFANY MARINI POLETTO - CPF: 059.372.591-30 (VÍTIMA), LUCIANO PEREIRA DE MELO - CPF: 716.001.661-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO PESSOAL DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PROVAS JUDICIALMENTE CORROBORADAS. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. ABSOLVIÇÃO. TESES RECURSAIS SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do Código Penal), em concurso formal impróprio (cinco vezes), com pena de 8 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 65 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas, bem como a exclusão da majorante do emprego de arma e a redução da pena-base ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Questão em discussão: definir se há provas seguras e válidas quanto à autoria delitiva que justifiquem a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O caso em exame configura concurso formal impróprio de crime de roubo (cinco vezes), conforme narrado na denúncia e reconhecido na sentença condenatória.

4.

O reconhecimento extrajudicial do acusado por uma das vítimas mostra-se comprometido, pois não seguiu as formalidades previstas no art. 226 do CPP. A segunda vítima do crime também realizou o procedimento de reconhecimento extrajudicial, mas declarou em juízo que não tinha certeza quanto à identidade do autor naquele dia. A terceira vítima afirmou que não reconheceu os dois réus. O reconhecimento extrajudicial não foi corroborado por outras provas.

5.

Os policiais declararam em audiência de instrução e julgamento que não se recordavam dos detalhes do fato investigado.

6.

Não foram apreendidos bens subtraídos com o acusado, nem houve confissão, filmagens, perícias ou outro meio técnico que o vinculasse ao delito.

7.

A jurisprudência pátria exige que a prova de autoria seja colhida sob o crivo do contraditório judicial e que o reconhecimento extrajudicial seja confirmado por outros elementos de prova autônomos e harmônicos.

8.

Ausente prova segura quanto à autoria, deve prevalecer o princípio
do in dubio pro reo
, impondo-se a absolvição nos termos do art. 386, VII, do CPP.

9.

Reconhecida a ausência de prova para manter a condenação, restam prejudicadas as teses recursais subsidiárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

O reconhecimento pessoal realizado sem observância das formalidades legais e sem confirmação por provas autônomas não é suficiente para fundamentar condenação criminal.

2.

A ausência de provas seguras e consistentes quanto à autoria impõe a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

3.

A absolvição do réu por insuficiência de provas prejudica a análise de teses recursais subsidiárias.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, §2º, I e II; Código de Processo Penal, arts. 155, 226 e 386, VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1332468, 2ª Turma Criminal, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 08.04.2021; TJMT, Ap. Crim. n. 0007317-52.2014.8.11.0042, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara,

Trata-se de apelação criminal interposta por Bruno Pereira Reis contra a sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inc. I e II do Código Penal em concurso formal impróprio (5 vezes), à pena de 8 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de 65 dias-multa e custas processuais.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia contra Bruno Pereira Reis e Luciano Pereira de Melo (ID. 282305507) atribuindo-lhes a prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas.

A denúncia foi recebida em 07 de novembro de 2013 (ID. 282305508 – fls. 26/29), sendo o réu regularmente citado (ID. 282305508 – fls. 56/58) e, em seguida, apresentou resposta à acusação (ID. 282305508 – fl. 60/61).

A audiência de instrução e julgamento foi realizada em 09 de agosto de 2024 (ID. 282305546), momento em que foram ouvidos a vítima e os policiais militares que atenderam a ocorrência.

A denúncia inicial incluía também Luciano Pereira de Melo, cuja punibilidade foi extinta por prescrição em razão da menoridade relativa à época dos fatos, conforme registro em ata de audiência de instrução e julgamento (ID. 282305546).

O Ministério Público de Mato Grosso e a defesa apresentaram memoriais finais (ID. 282306351/282306355).

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação penal em desfavor de Bruno Pereira Reis (ID. 282306356), condenando-o, nos termos acima.

O réu interpôs recurso de apelação (ID. 282306373), pleiteando sua absolvição por insuficiência de provas, exclusão da majorante do emprego de arma e diminuição da pena-base para o mínimo legal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID. 282306375) e requereu o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da Procuradora Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, opinou pelo desprovimento do recurso (ID. 283686896).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

Verifico, de início, que o recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade correlatos, motivo pelo qual dele
CONHEÇO
e passo ao seu julgamento.

Consta dos autos que o apelante
Bruno Pereira Reis
foi denunciado pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo, concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas,
nos termos do art. 157, §2º, I e II do Código Penal, sendo o fato assim narrado na denúncia (ID. 282305508 – fls. 26/29),
in verbis:

(...) no dia 19 de outubro de 2013, por volta das 05h00min, em uma residência localizada na Rua dos Trabalhadores, nº 2617, bairro Carumbé, nesta Capital, os acusados, previamente ajustados, em plena divisão de tarefas, teriam subtraído, mediante violência e grave ameaça empregada com arma de fogo e restrição de liberdade, correntes de outo, anéis, aparelhos celulares, televisor, dois notebook, dois televisões, perfumes, três óculos de sol, câmera filmadora, pertences pessoas, carteiras, bolsa e mais quantia em espécie, bem como os veículos marca Volkswagen, modelo Voyage, cor prata, placas NJT-1297, e um Hyundai/HB-20, placa OBC-9963, em desfavor das vítimas Yara Amaralis de Moraes Alves, Steffany Marini Poletto, Hilton Charles Gonçalves Nascimento, Higor Trindade e Kaike Angelim, sendo os crimes praticados em uma única conduta divida em vários atos em concurso formal impróprio (por cinco vezes), com desígnios autônomos contra uma das vítimas.

Segundo o ilustra Promotor, na data e local dos fatos os Acusados teriam invadido a residência acima mencionada e teriam anunciado o assalto, sob grave ameaça compreendida com arma de fogo e mediante extrema violência em desfavor das vítimas que foram jogadas no chão, enquanto eram agredidas pelos Acusados. As vítimas que foram mantidas como reféns (com restrição de liberdade), enquanto os meliantes pilhavam os objetos supramencionados e empreendiam gravíssimas ameaças contra as vítimas, inclusive a todo o momento engatilhavam os respectivos revólveres.

Os Acusados teriam subtraído os pertencer que cada uma das vítimas que carregava consigo como, relógios, correntes de ouro, aparelhos celulares, bem como os objetos que guarneciam a residência e os dois veículos de propriedade da vítima Helton. Após, os Acusados empreenderam fuga.

Encerrada a instrução criminal, o magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedente
a denúncia e condenou o réu à pena de 08 anos, 02 meses e 29 dias de reclusão e ao pagamento de 65 dias-multa.

Feita a contextualização necessária, passo à análise das razões recursais.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).

Insurge-se o réu contra a sentença proferida com os seguintes argumentos:

a)

Ausência de provas para condenação devido à fragilidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial;

b)

Necessidade de absolvição com fundamento no at. 386, VII, do Código de Processo Penal em razão da dúvida sobre a autoria do crime;

c)

Exclusão da majorante do emprego de arma de fogo, pois não foi apreendida a arma ou comprovada a utilização do armamento e;

d)

Redução da pena-base ao mínimo legal, pois as circunstancias judiciais foram valoradas de forma desproporcional.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, entendo que assiste razão ao Apelante.

O pleito de absolvição tem como fundamento a ausência de provas seguras e consistentes quanto à autoria delitiva, uma vez que o reconhecimento do réu pelas vítimas apresenta fragilidades relevantes, tanto do ponto de vista procedimental, quanto material.

Com efeito, o reconhecimento extrajudicial realizado pelas vítimas Yara Amarillis de Moraes Alves e Steffany Marini Poletto carece de força probatória robusta.

No caso de Yara, o reconhecimento foi expressamente infirmado em juízo, ocasião em que ela declarou não ter certeza quanto à identidade dos autores dos fatos e afirmou que assinou o termo de reconhecimento em estado de nervosismo e abalo emocional, sem plena convicção de estar reconhecendo corretamente os suspeitos (ID. 282305548).

Já Steffany, ratificou em juízo o reconhecimento que realizou extrajudicialmente do réu Bruno Pereira Reis, entretanto, o procedimento adotado pela autoridade policial no momento do reconhecimento pré-processual apresentou irregularidades relevantes, como a ausência de descrição minuciosa da ordem e das condições do ato, ausência de isolamento da vítima e dúvida quanto à similitude física entre os perfilados, o que compromete a lisura do reconhecimento e a sua força probatória.

No minuto 1:26 da audiência de instrução e julgamento realizada em 09 de agosto de 2024 (ID. 282305546), a vítima Yara relatou sobre o momento em que percebeu que se tratava de um assalto. Tal depoimento indica expressamente que a vítima foi impedida de observar o réu, o que enfraquece a afirmação de reconhecimento visual fidedigno, conforme se vê da transcrição realizada (ID. 282305512):

(1:26) Na hora, eu achei que não era ninguém. Quando ele estava chegando bem perto de mim, que ele falou para mim não olhar na cara dele, que eu fui perceber que era um assalto. Foi bem isso, eu fui assustar na hora, porque demorei um pouco para perceber.

(1:40) Você achou que era uma pessoa dali, mas aí...

(1:42) Isso, eu achei que era de lá mesmo. Nossa, demorei assim para...

(1:45) E você não chegou a olhar para a cara desse sujeito não, então?

(1:49) Eu cheguei a olhar, mas se vocês me perguntarem hoje, se eu visse ele hoje, eu não saberia, sinceramente.

(1:55) Além desse, ele tinha um segundo, um terceiro?

(1:59) Eram dois.

Quando questionada diretamente sobre ter visto o rosto do agressor, a vítima Yara afirmou que olhou, mas que não conseguiria reconhecê-lo naquele momento. Essa frase compromete diretamente a credibilidade do reconhecimento realizado na fase policial e evidencia ausência de convicção quanto à identidade do réu.

Ao ser questionada sobre o reconhecimento formal, a vítima Yara
admitiu que, mesmo na época, já não tinha certeza

sobre a identidade dos autores:

(2:28) Você reconheceu?

(2:30) Então, a princípio, no dia, eu estava tão nervosa, que um deles me pareceu. Porque o outro, eu realmente não cheguei a ver, entendeu?

No referido depoimento, a vítima Yara assumiu expressamente que não tinha certeza quanto a autoria delitiva. A dúvida sobre as características físicas reforça a inconsistência do reconhecimento, conforme trecho (ID. 282305512):

(2:38) Que, inclusive, até um parecia ser mais moreno que o outro, entendeu? Até o pai do Eric falou que o que entrou no quarto deles era mais branco que esse, entendeu? E aí, a princípio, um deles parecia, só que, realmente, assim, eu não tinha absolutamente nenhuma certeza.

(2:57) Não tinha nem como certeza.

(2:57) Isso, não tinha certeza.

(2:59) Nem o vestuário, nem nada.

(3:00) Nem porque eles estavam com roupa no dia. Entendeu? E quando eles estavam lá dentro, eles estavam sem camisa, e não tinha...

Em outro trecho do depoimento, a vítima Yara aponta disparidades entre as feições do agente que conseguiu visualizar no momento da ação criminosa e a do suspeito que foi apresentado a ela para reconhecimento na delegacia de polícia (ID. 282305512):

(6:02) E estava de boné, entendeu? E, tipo, sinceramente, era uma afeição totalmente diferente, sabe? Não tem como. Quer dizer, ele falava para a gente não olhar na cara deles. O tempo todo. Falava que, se olhasse, ele ia atirar. Falava assim, o tempo todo. É muita pressão psicológica que teve.

A afirmação transcrita da audiência de instrução e julgamento (ID. 282305512) compromete a credibilidade do reconhecimento realizado, pois revela incerteza quanto à identidade do agente, tornando duvidosa a autoria do crime.

Quando confrontada, em juízo, com o termo de reconhecimento lavrado na delegacia, a vítima Yara negou ter reconhecido alguém com certeza e afirmou que assinou o documento nervosa, sem ter consciência plena de seu conteúdo:

(6:58) Você foi feito reconhecimento? Você fez o reconhecimento lá na delegacia? Das pessoas que foram presas?

(7:11) Então, eu não cheguei a falar que eram exatamente eles, na verdade, né? Eu acho que é a Stephanie que lembrava mais, assim. Mas, se eu não me engano, eu acho que não. Eu acho que eu falei que eu não lembrava, sinceramente. Se eram eles ou não, eu não tinha certeza.

(7:32) Certo. Aqui, na delegacia, tem um alto de reconhecimento. Foi as 18. Em que você teria afirmado, segundo o pessoal da delegacia, que reconhecia o Bruno Pereira dos Reis e Luciano Pereira de Mello como sendo os mesmos indivíduos que praticaram o delito de roubo contra a sua pessoa. Então, isso não é verdade. Tá aqui? Pelo que você disse aqui, você disse que não reconheceu ninguém. Então, isso aqui não é verdade.

(8:43) Não, não é que não seja verdade. Eu não cheguei a reconhecê-los, entendeu? Eu falei que eu realmente não...

(8:48) Aqui você assinou um termo onde diz que você reconhecia. Então, isso aqui não é verdade. Você assinou isso aqui sem preconhecimento de que estava assinando um documento que dizia o contrário do que você disse?

(9:08) É, no dia eu estava, vou ser sincera, no dia pode ser que na hora lá eu tenha assinado, mas eu estava realmente muito nervosa.

(9:14) Você estava totalmente nervosa.

(9:16) Mas olha, sinceramente, se tiver até como cancelar isso aqui, porque eu não tenho certeza. Como que eu vou ter certeza de uma coisa assim? Eu não cheguei nem a olhar direito no rosto deles.

Com efeito, o reconhecimento extrajudicial não atendeu aos requisitos mínimos de validade por estar eivado de dúvidas e inseguranças.

O art. 226 do Código de Processo Penal estabelece as formalidades que devem ser observadas para garantir a validade do procedimento e a falta de observância dos requisitos, leva à invalidade do reconhecimento, conforme dispositivo abaixo:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.

Parágrafo único. O disposto no III deste artigo não terá aplicação na fase da instrução criminal ou em plenário de julgamento.

O reconhecimento de pessoas é um meio de prova utilizado para identificar o autor de um crime.

Nos termos dos incisos I e II, do referido artigo, acima transcrito, o reconhecimento deve ser precedido da descrição da pessoa a ser reconhecida e realizado com outros semelhantes, o que não foi demonstrado ter ocorrido no presente caso, violando as regras do procedimento.

A vítima Steffany Marini Poletto foi a única que, nos autos, declarou ter reconhecido Bruno Pereira Reis como um dos autores do roubo. Seu depoimento é, portanto, o principal sustentáculo probatório da sentença condenatória, razão pela qual deve ser examinado com o devido rigor e em confronto com os demais elementos de prova.

A vítima declarou que esteve próxima do réu durante o crime, mas não indicou qualquer característica física ou elemento objetivo que permitisse uma identificação segura (ID. 282305507 – fl. 19):

(1:36) Eu era a única pessoa que estava na área, fui a pessoa que mais viu o rosto deles, né, que eles deram de cara na área. E aí, ao eles me verem, eles pediram para eu não olhar mais, abaixar a cabeça e deitar no fundo da casa. Fui, deitei e nisso eles entraram dentro da casa para ver se tinha mais alguém.

O reconhecimento apresenta vícios relevantes do ponto de vista jurídico e probatório, o que compromete sua confiabilidade. Conforme o art. 226 do Código de Processo Penal, o reconhecimento de pessoa deve seguir um procedimento formal conforme já descrito.

No caso em apreço, o Termo de Reconhecimento (ID. 282305507 – fl. 18), lavrado pela autoridade policial, registra que Steffany Marini Poletto descreveu previamente os suspeitos e que foram perfilados quatro indivíduos, inclusive o réu Bruno Pereira Reis. Tal prova mostra-se, entretanto, isolada e não foi corroborada por outros elementos autônomos de prova.

O Termo de Reconhecimento não informa as características dos outros três indivíduos, nem se eram semelhantes ao réu em cor, estatura ou compleição física. O simples uso do termo “perfilado” não supre o requisito do art. 226, II do CPP, que exige características semelhantes para evitar indução visual; o termo não indica a ordem em que os indivíduos foram expostos, nem se o reconhecimento foi repetido com variação de posição dos perfilados e; também não consta se a vítima foi isolada antes e depois do ato, nem se houve instrução para que não recebesse informações prévias dos policiais, conforme recomenda a doutrina processual penal e o art. 226, III do CPP.

É oportuno destacar que o reconhecimento do acusado por uma das vítimas constitui prova legítima, desde que colhido de forma minimamente regular e em consonância com os demais elementos de convicção constantes nos autos. A jurisprudência reconhece que embora o descumprimento das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não acarrete, por si só, a nulidade da prova, sua validade fica condicionada à existência de outros elementos autônomos e harmônicos que reforcem a imputação.

Nesse sentido, o entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é didático:

O reconhecimento dos acusados feito pela vítima é prova legítima, salientando-se que
o reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal não invalida a prova, desde que haja, também, outros elementos de convicção, estando todos eles em perfeita harmonia.
(Acórdão 1332468, 07002359020208070021, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 26/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.

A ressalva jurisprudencial supra não se aplica ao caso concreto, uma vez que o reconhecimento realizado é o único elemento que vincula o apelante à autoria do crime, não sendo confirmado por nenhuma prova material, técnica ou testemunhal independente.

Questionado sobre o momento da abordagem criminosa, a outra vítima, Elton Charles Gonçalves Nascimento relatou em audiência de instrução e julgamento (ID. 282305548) que foi surpreendido por um dos autores enquanto estava em seu quarto, entretanto, não visualizou com nitidez o rosto do agressor:

(12:49) Mas o rapaz que foi detido lá, se reconheceu com o assalto?

(12:52) Não, não, o que eu vi, o que me abordou, dentro do quarto, (12:56) ele não estava lá. Não estava lá. Porque me abordou, dentro do quarto, que eu consegui ver, alguma coisinha dele.

(...)

A vítima Elton declarou em juízo que não reconheceu nenhum dos réus como participantes da ação criminosa:

(20:52 - 21:42) E eles assumiram que foi eles que entraram na casa do senhor, que roubaram a casa do senhor, o senhor viu eles dizerem isso?

Não, eu mesmo não. Mas foi questionado com o próprio tio, né? Que não é essa a primeira vez, não é a segunda, que eles vaziam depósito de coisa roubada ali.

Eu entendi, mas o que eu quero também saber do senhor é o seguinte, o senhor já disse que não reconheceu essas pessoas como sendas que entrou na casa do senhor, o senhor não pode afirmar isso?

Esses dois não, não, mas a terceira pessoa que eu vou falar, uma pessoa que foram me abordar no quarto, era o, eu não sei como que chegou no ponto pra, do policial, o nome dele, tá? Que seria a pessoa que tinha saído cinco dias antes da prisão, que tava fazendo esse tipo de furto que tava por eles.

Portanto, a ausência de elementos objetivos que reforcem, com segurança, o reconhecimento pessoal compromete sua força probatória, sobretudo quando essa é a única prova da suposta autoria. Não há nos autos Termo de Apreensão, Boletim de Ocorrência complementar ou qualquer outro documento que comprove a recuperação de bens roubados em poder de Bruno Pereira Reis.

Na audiência de instrução e julgamento (ID. 282305548), quando de sua oitiva, o policial militar Adonnis Silva Albuquerque declarou que a diligência policial que deu origem à prisão foi motivada por conta do rastreamento de um aparelho celular supostamente subtraído da vítima. No entanto, ao chegarem no local, o referido aparelho – que teria justificado a atuação policial – não foi encontrado em posse de nenhum dos presentes, conforme transcrição do depoimento abaixo:

(1:14) O senhor se recorda desse fato, policial?

(1:19) Olha, eu me lembro algumas coisas, né? Eu sei onde que é o local que foi o roubo, lembro que nós chegamos no local e aí localizamos eles através de um aparelho celular, já em outro bairro.

(1:32) Sim, exatamente isso. E aí, como que eles estavam ali? Eles estavam na residência? Estavam acordados? O senhor se recorda?

(1:45) Olha, eu lembro vagamente, eu lembro que foi localizado numa residência, tinha ele lá e tinha outro familiar dele que não estava envolvido no roubo, mas não lembro quantos que foram encontrados lá.

(1:55) E eles chegaram a confessar o crime?

(1:58) Ah, não me recordo.

(2:00) O senhor se recorda se ele ainda estava na posse dos objetos subtraídos da res furtiva ou não?

(2:10) Não, não me recordo, eu lembro que o celular que foi utilizado para rastrear não foi localizado, isso eu lembro, mas os outros que pertencem que foram localizados, não me recordo.

A vítima Elton Charles Gonçalves Nascimento confirmou em seu depoimento, também colhido em audiência de instrução de julgamento (ID. 282305548), que o Iphone que forneceu a localização do réu não foi encontrado:

(12:09 - 12:43) Porque, quando os caras foram detidos, ali, pela Polícia Militar, eles foram detidos porque tinha coisas da sua casa com eles, não é verdade? Vocês estavam juntos?

Eu, eu acompanhando a viatura, acompanhando o rapaz que está, o Kaique.

Quer dizer, se houve reconhecimento, assim, ah, não, foi esse cara mesmo, sendo independente.

Olha o que aconteceu, depois que foi pego eles, enquanto a gente estava em uma situação que ficou desagradável para mim, o iPhone, que foi localizado, que deu a localização onde estava, sumiu.

Dessa forma, a ausência do celular rastreado no momento da abordagem fragiliza o suposto vínculo do acusado aos bens subtraídos, esvaziando a prova material necessária à confirmação da autoria delitiva.

O policial militar Adonnis Silva Albuquerque quando questionado se os indivíduos abordados confessaram o crime ou se foram mencionados nomes durante a ocorrência, declarou expressamente não se lembrar de nada a esse respeito:

(3:05) O senhor teria mencionado, porque eu pergunto, porque os acusados, o acusado, ele refere esse nome também, ele referiu esse nome no autor lá da sua declaração?

(3:20) Não, não me recordo de nomes, não.

O policial Sergio Benedito da Silva Dias também foi ouvido na audiência de instrução e julgamento realizada (ID. 282305548). Questionado sobre os fatos, informou que, em razão do tempo decorrido do evento não se recordava da diligência ou de detalhes sobre o caso:

(0:28) Policial Sérgio, o senhor está aqui hoje para falar de um fato que teria acontecido no dia 19 de outubro de 2013, por volta das cinco horas da manhã, numa residência situada na Rua dos Trabalhadores, número 2617, bairro Carumbé, nessa comarca, onde os acusados, seu Bruno Pereira Reis, juntamente com seu Luciano Pereira de Mello, vulgo gatinho, teriam roubado vários objetos das pessoas que ali se encontravam. Objetos esses consistentes em veículos, bolsas, anéis, aparelhos celulares, televisores, notebooks e outros. O senhor se recorda desse fato, Policial Sérgio?

(1:08) Não recordo. Não recordo. Não estou lembrado.

(1:13) Esse caso, só para esclarecer, vocês teriam descoberto porque um aparelho celular era rastreável e estaria com um acusado que estaria com parte dos objetos. O senhor não se recorda disso, não, né?

(1:25) Não recordo. Estou não to lembrado mesmo. É 2013, né?

(1:29) Isso.

(1:30) Não estou lembrado mesmo, porque já envelheci também, né. A cabeça está meio manca ainda, né?

(1:39) Tudo bem. Sem mais perguntas.

A análise conjunta dos depoimentos dos policiais militares Adonnis Silva Albuquerque e Sérgio Benedito da Silva Dias evidencia que nenhum deles tem convicção da participação de Bruno Pereira Reis no crime. As oitivas realizadas sob o crivo do contraditório e de ampla defesa, mesmo de boa-fé, não comprovaram a autoria delitiva, fragilizando a tese acusatória.

É pacífico na jurisprudência pátria que os depoimentos prestados por policiais são plenamente idôneos para embasar uma condenação criminal, desde que estejam em harmonia com o conjunto probatório dos autos. A esse respeito, o Enunciado n.º 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do E. Tibunal de Justiça de Mato Grosso ratifica:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

No caso em apreço, a única prova da autoria consiste no reconhecimento extrajudicial feito por uma das vítimas. Tal reconhecimento, entretanto, restou fragilizado pelas declarações contraditórias prestadas em juízo e pela ausência de elementos materiais que o corroborassem, como apreensão de objetos, registros de imagem ou confissão.

A fragilidade probatória impede, de forma objetiva, a formação de um juízo de certeza exigido para a prolação de um decreto condenatório, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
.

A jurisprudência deste E. Tribunal, inclusive, caminha na mesma direção, ao exigir confirmação dos elementos colhidos na fase investigatória por provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA COM FUNDAMENTO NO ART. 386, II E VII, DO CPP, DAS IMPUTAÇÕES DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CONDENAÇÃO PRETEXTADA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFIRMAÇÃO SEGURA NA PROVA COLIGIDA – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE– INSUFICIÊNCIA DO COTEJO PRODUZIDO NOS AUTOS A PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Os elementos produzidos na fase extrajudicial, não foram confirmados na fase de instrução da ação penal em relação ao recorrido.
Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não se admite condenação fundada, exclusivamente, em provas colhidas no inquérito policial, sob pena de afronta ao princípio do contraditório.

(N.U 0007317-52.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025, Publicado no DJE 07/02/2025)

Diante disso, impõe-se o reconhecimento da insuficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante, razão pela qual a absolvição se impõe.

DAS TESES SUBSIDIÁRIAS PREJUDICADAS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE ARMA DE FOGO E REDUÇÃO DA PENA-BASE

Em razão do acolhimento da tese de insuficiência de provas e consequente absolvição, restam prejudicadas as demais teses recursais subsidiárias, como a exclusão da majorante por uso de arma de fogo e a redução da pena-base.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, em dissonância com o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO ao recurso de Apelação interposto para

absolver
BRUNO PEREIRA REIS da imputação descrita na denúncia,
com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025